Tribunal: TJBA
Processo: 8052962-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052962-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLEIDENEIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. M
AN
U
T
ENÇÃO
.
TARIFAS CONTRATADAS.
ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível

n.º
8052962-40.2023.8.05.0001
, que negou provimento monocrático ao recurso.

2. A
decisão est
á
em completa conformidade
com o entendimento dos Tribunais Superiores,
ao determinar a aplicação da taxa média de mercado praticada à época da celebração do contrato objeto da lide, uma vez que rest
ou
evidente a
excessividade aplicada
no contrato
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8052962-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada CLEIDENEIA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13